Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-73.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. HOSPEDAGEM. HOTEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INFORMAÇÕES CONFUSAS. INDENIZAÇÃO MATERIAL. DEVIDA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS.
1. A irresignação dirigida às razões adotadas pelo juízo a quo ao proferir a sentença não caracteriza inovação recursal.
2. Demonstrada a falha na prestação de serviço decorrente da venda de reserva em hotel com informação confusa acerca da disponibilidade de cama para utilização de criança, é devida a indenização pelos danos materiais suportados pelo consumidor com a aquisição de nova hospedagem.
3. O mero inadimplemento contratual não sustenta o direito à compensação por danos morais, especialmente quando não há indicação da ocorrência de situação especialmente gravosa dele decorrente, visto que não expôs os consumidores à situação vexatória ou de risco de dano físico ou psíquico, considerado o horário e as climáticas e geográficas em que se desenvolveram, como, por exemplo, eventual exposição indevida em horário noturno, temperatura elevada ou muito baixa, chuva intensa, localidade de risco e etc.
4. Inexistente mácula a direito de personalidade e à dignidade humana, não se justifica a imposição de compensação a título de danos morais.
5. A distribuição dos ônus de sucumbência deve ser ajustada com a apreciação do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento das partes em relação a esses pleitos.
6. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
7. Recurso dos autores conhecido e desprovido.
8. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.